Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706070-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CICERO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI em face de decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA, indeferiu o pedido de substituição processual formulado pelo ora agravante, ao argumento de que já foi objeto de indeferimento pretérito. Em razões recursais (ID 68849856), o agravante invoca a “ausência de apreciação da substituição processual, ocasionando em evidente prejuízo e cerceamento de defesa”, sustentando que “com o indeferimento da alteração do polo ativo este agravante não pode prosseguir com os atos necessários no processo, podendo suceder a extinção do processo por abandono.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja anulada a r. decisão agravada, visando a apreciação do pedido de substituição processual. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “O pedido formulado pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI na petição de ID 207689411 foi indeferido, isto porque não trouxe documentos essenciais para que o seu pleito fosse apreciado. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 213928408 eis que a parte peticionante é estranha ao feito. Dê, o autor, andamento ao feito no sentido de promover o cumprimento da liminar, com o desentranhamento do mandado, por meio da juntada de fotos ou documentos que comprovem a localização do bem, ou ainda, exerça a faculdade da conversão da ação de busca e apreensão em execução." A decisão combatida indeferiu o pedido de substituição processual formulado pelo agravante ao fundamento de que já fora indeferido em decisão pretérita. Entretanto, da detida análise dos autos de origem, verifica-se que o "decisum" se baseou em premissa totalmente equivocada, não havendo qualquer manifestação anterior sobre o pleito formulado pela parte interessada. É cediço que a fundamentação é requisito essencial do “decisum”, na medida em que permite o controle do órgão jurisdicional pelas partes, bem como confere legitimidade à decisão judicial. Não é apenas a decisão completamente destituída de fundamentação que se considera inválida, mas também aquela que não examina adequadamente as questões de fato e direito postas pelas partes, ou mesmo quando adota premissa equivocada. Nesse sentido, são as lições dos processualistas Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. Oliveira: "A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação - aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório. (...) A inutilidade ou deficiência da fundamentação equivale à ausência de fundamentação. Justamente aí está a relevância do § 1o do art. 489: ele relaciona alguns exemplos de situações em que a decisão, porque deficientemente justificada, considera-se não-fundamentada." (Curso de Direito Processual: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. V. 2. 11a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 333/334) Portanto, tendo a decisão agravada sido proferida baseando-se em premissa equivocada, incorreu em nulidade por vício de fundamentação, devendo ser declarada nula e cassada, para que nova seja prolatada observando-se as circunstâncias jurídico-processuais da lide. Logo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, visando evitar a eventual extinção do processo na origem. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator